Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINAIS. JUROS DE MORA. ÍNDICE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVALÊNCIA. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança de taxas condominiais, objetivando o recebimento de cotas condominiais inadimplidas, no valor de R$ 1.430,81, atualizado até 13/03/2025, além das obrigações vencidas no curso da demanda.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial, fixando os juros de mora com base na taxa Selic e não incluiu, na condenação, as obrigações condominiais vencidas no curso da lide.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se a taxa de juros de mora incidente sobre os encargos condominiais inadimplidos deve observar o estabelecido na Convenção de Condomínio ou a Taxa Selic prevista no art. 406, §1o, do Código Civil; (ii) se é possível a inclusão, na condenação, das obrigações condominiais vencidas e vincendas no curso da lide.
III – Razões de decidir
4. Consoante disposição do art. 1.336, §1o, do Código Civil, diante da previsão expressa na Convenção Condominial, a taxa de juros moratórios de 1% ao mês deve prevalecer sobre a taxa Selic prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil.
5. A condenação em ação de cobrança de cotas condominiais abrange as parcelas vencidas e vincendas, até a satisfação da obrigação, nos termos do art. 323 do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, §1o; CPC, 323.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2011378, 0701749-69.2024.8.07.0011, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 02.07.2025;
TJDFT, Acórdão 1971097, 0722623-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 06.03.2025;
TJDFT, Acórdão 1868597, 0730944-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024.